Tribunal: TJES
Processo: 5005320-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005320-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
AGRAVADO: PREST AUTO CENTER LTDA - ME
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE CONTRATO E DE TERMO DE QUITAÇÃO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. VALOR DAS ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

2. Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No caso, cabível a minoração da multa cominatória, porquanto o valor total das astreintes, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada ao máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se mostra desproporcional, devendo ser reduzido.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005320-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAULEASING S/A

AGRAVADA: PREST LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAULEASING S/A
visando reformar a decisão apresentada em cópia no ID 1684358 que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER promovida por
PREST LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME,
determinou a apresentação dos documentos (contrato n.º 5052373-7 e respectiva declaração anual de quitação dos débitos) buscados na demanda de origem (processo nº 0000339-29.2016.8.08.0024), no prazo de 15 (quinze dias), sob pena do pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Como fundamento de seu recurso (ID 1684346), o agravante argumenta, em síntese, ser incabível a multa estabelecida no Juízo de origem, pois em disparidade com o valor da causa, devendo estar restrita a, no máximo, o valor da obrigação principal.

Pois bem, após a devida analise dos autos, entendo que o recurso merece parcial provimento. Ainda que o Banco agravante tenha, por ocasião da celebração do negócio, entregue a agravada uma via dos documentos buscados nos autos de origem, isto não o exonera de tê-los consigo e, na hipótese em discussão, este foca em discorrer sobre a legalidade do que fora pactuado com a agravada, reconhecendo que houve a quitação do contrato por parte desta, porém não apresenta qualquer razão plausível que justifique a recusa na entrega dos documentos pleiteados (contrato n.º 5052373-7 e respectiva declaração anual de quitação dos débitos).

Ainda assim, mesmo diante da inércia/recusa na entrega dos documentos solicitados, não há razoabilidade na aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação que venha a superar o valor da própria obrigação que fora pactuada.

As
astreintes
servem como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser arbitrada em quantia adequada ao motivo a que destinada, evitando o enriquecimento sem causa da parte, conforme disposição do art. 537, §1º, inciso I do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Assim, no que tange aos questionamentos do Agravante quanto à multa fixada, entendo que lhe assiste parcial razão, devendo o valor da multa diária estabelecida ser reduzido para R$ 200,00 (duzentos reais), limitado de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

estabelecer o valor da multa diária, pelo descumprimento da obrigação de entrega de documentos, ser reduzido para R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao montante de

R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)